Tribunal: STF
Processo: RE 1518139
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. DESAPOSENTAÇÃO. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS NO TEMA 503 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO ANTERIOR A 6.2.2020. IRREPETIBILIDADE DE VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que, em juízo de retratação do Tema 692 da sistemática dos recursos repetitivos, assim decidiu:



    “PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.040, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA 692 STJ. 1. Se o acórdão desta Instância estiver em dissonância com as teses jurídicas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recurso extraordinário submetido à sistemática da Repercussão Geral, deve ser realizado o juízo de retratação para adequação do julgado, consoante artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil. Caso em que a decisão proferida por Turma deste Tribunal, ao julgar o presente recurso, divergiu do entendimento pacificado pelo STJ quanto ao Tema 692. 2. Destarte, em juízo de retratação, adota-se a tese jurídica reafirmada no Tema 692 pelo STJ quanto à obrigação de devolução de valores recebidos em antecipação de tutela que restou revogada, ressalvado o desconto sobre benefícios atuais quando isso implique a sua redução à quantia inferior ao salário-mínimo, ou que comprovadamente coloquem o devedor em situação de risco alimentar ou da sua dignidade e de sua família” (fl. 1, e-doc. 359).



    Os embargos declaratórios opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social foram rejeitados ( e-docs. 382 e 435).



    2. As recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o caput e os incs. XXXV, XXXVI, LIV e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93, o § 5º do art. 195 e o art. 201 da Constituição da República (e-doc. 451).



    Asseveram a “inobservância do entendimento do STF definido no tema 503, vez que o acórdão recorrido não observou a irrepetibilidade dos valores recebidos até 06/02/2020, como definido no julgamento dos segundos Emb. Decl. no Recurso Extraordinário 661.256/SC” (fl. 1, e-doc. 451).



    Argumentam que “o Tribunal de origem determinou a aplicação do tema 503 deste E. STF, no que tange à impossibilidade de desaposentação. Contudo, deixou de observar que o mesmo tema também determinou a irrepetibilidade dos valores percebidos até 06/02/2020, data do julgamento dos Segundos Emb. Decl. no Recurso Extraordinário 661.256/SC” (fl. 14, e-doc. 451).



    Enfatizam que “não apenas em atenção à tese firmada por este E. STF no tema 503, em especial, Segundos Emb. Decl. no Recurso Extraordinário 661.256/SC, ocorrido em 06/02/2020, mas também por violar os 5º, caput, LIV, LV, XXXV, XXXVI, 93, IX, 195, § 5º, 201 e 102, III da CF, requer seja o presente recurso provido, determinando-se ao Tribunal a quo que observe a irrepetibilidade dos valores recebidos à título de desaposentação até 06/02/2020” (fl. 17, e-doc. 451). 



    Pedem o provimento do presente recurso extraordinário, para “que seja reformado o acórdão recorrido, ante a inobservância do tema 503 deste E. STF e pela violação a texto expresso da Constituição Federal, notadamente aos artigos 5º, caput, LIV, LV, XXXV, XXXVI, 93, IX, 195, § 5º, 201 e 102, II, sendo determinado ao Tribunal de origem que observe e aplique, ao presente caso integralmente a tese firmada por este E. STF no tema 503, inclusive no que tange à irrepetibilidade dos valores recebidos até 06/02/2020, data do julgamento dos Segundos Emb. Decl. no Recurso Extraordinário 661.256/SC” (fl. 19, e-doc. 96).



    3. Em 5.4.2024, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região deferiu efeito suspensivo ao recurso extraordinário, admitindo-o, ao fundamento de que “o caso concreto se amolda tanto ao que definido no item ‘19’ da ementa [Tema 692 da sistemática dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça], alteração de jurisprudência, como ao que foi modulado no Tema 503 do STF” (fl. 5, e-doc. 469).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste às recorrentes.



    5. Na espécie vertente, a Décima Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, em juízo de retratação, “com base nos arts. 1.030, II, e 1.040, II, do Código de Processo Civil, em face do julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, do Tema 692, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos” (fl. 2, e-doc. 359), resolveu a controvérsia sobre irrepetibilidade de valores indevidamente recebidos pela desaposentação, com os seguintes fundamentos:



    “No julgamento da proposta de revisão do Tema STJ nº 692 (PET 12482/STJ), sobre a devolução de valores recebidos pelo litigante, em virtude de benefício previdenciário concedido por tutela provisória posteriormente revogada, a Primeira Seção do STJ, reafirmando seu entendimento, firmou a seguinte tese: 



    Tema 692: A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago. - Data de publicação: 24/5/2022



    Assim, na linha do decidido pelo STJ, há a obrigatoriedade de a parte autora devolver os valores do benefício previdenciário que recebeu por força da antecipação da tutela revogada nos autos.



    (...) é possível admitir que muito embora o desconto possa ocorrer na importância de 30% (trinta por cento), far-se-á mister, na análise do caso concreto, primeiro (i) observar o patamar do salário mínimo e (II) ponderar se o percentual fixado garante o mínimo existencial, que se reflete na preservação da dignidade do devedor e de sua família. Ter-se-ia, assim, a harmonização, no âmbito do Direito Previdenciário, das duas vertentes do princípio da dignidade da pessoa humana – de um lado, o direito ao mínimo existencial; de outro, o direito à satisfação executiva, de que se fala no EREsp n. 1.518.169/DF” (fl. 340, e-doc. 1). 



    O Tribunal de origem não observou a modulação de efeitos promovida no julgamento dos Segundos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 661.256, Tema 503 da repercussão geral, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, nos quais este Supremo Tribunal, em 6.2.2020, resolveu “modular os efeitos do acórdão embargado e da tese de repercussão geral, de forma a preservar a desaposentação aos segurados que tiveram o direito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado até a data deste julgamento” e “declarar a desnecessidade de repetição dos valores recebidos a título de desaposentação até a data deste julgamento” (Plenário, DJe 13.11.2020).



    Ao admitir o presente recurso extraordinário, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região assentou que “tanto o Tema 503 do STF, mediante a modulação, quanto à irrepetibilidade nos casos de desaposentação anterior ao julgado, cujo trânsito se deu em 08.12.20, quanto o Tema 692 do STJ alberga a pretensão de não devolução nos casos de alteração de jurisprudência, como ocorreu no presente caso, considerando a data em que deferida a tutela específica, em 2011 e a data em que cancelada em 2017” (fl. 2, e-doc. 469).



    A orientação jurisprudencial formada a partir da modulação de efeitos do Tema 503 da repercussão geral tem sido observada em sucessivas decisões monocráticas deste Supremo Tribunal sobre a desnecessidade de devolução de valores recebidos de boa-fé, provenientes de deferimento de tutela antecipada ou de trânsito em julgado do processo de conhecimento, nas demandas referentes à concessão ou à revisão de benefícios previdenciários, como se tem, por exemplo, no Recurso Extraordinário n. 1.454.398/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 17.5.2024; no Recurso Extraordinário n. 1.448.245/SC, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 17.8.2023; e na Reclamação n. 60.592/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.6.2023. Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. REAPOSENTAÇÃO DETERMINADA POR DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. RESCISÃO. ALEGADA OFENSA À DECISÃO DO PLENÁRIO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 661.256 - TEMA 503 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS DETERMINADA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO ANTES DO MARCO TEMPORAL DEFINIDO. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE” (Rcl n. 55.219, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática transitada em julgado em 27.9.2023, DJe 2.8.2023).



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DESAPOSENTAÇÃO/REAPOSENTAÇÃO CONCEDIDA EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. REFORMA DE DECISÃO COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO TEMA 503 - REPERCUSSÃO GERAL (RE 661256). TERATOLOGIA CONFIGURADA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 66.348, Relator o Ministro Flávio Dino, decisão monocrática transitada em julgado em 21.9.2024, DJe 30.7.2024).



    Em 6.12.2017, o Tribunal de origem acolheu embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, “para suscitar questão de ordem e solvê-la no sentido de alterar o acórdão anteriormente proferido, passando a negar provimento ao recurso da parte autora, afastando a possibilidade de desaposentação” (fl. 3, e-doc. 214).



    Portanto, tocorrido esse julgamento em 6.12.2017, antes da modulação dos efeitos no Tema 503 da repercussão geral (6.2.2020), o acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, pelo que, analisadas as peculiaridades da espécie em exame, é de se acolher o pleito quanto a ser irrepetível o valor recebido de boa-fé pelas recorrentes.



    6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno do processo ao Tribunal de origem, para decidir como de direito, observada a modulação de efeitos no Tema 503 da repercussão geral (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora